Tribunal: TJDFT
Processo: 0713443-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. BUSCA E APREENSÃO EM RESIDÊNCIA. LEGALIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CRIME DE RESISTÊNCIA COM LESÃO CORPORAL. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS COMO PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA.
1. Nos termos do artigo 5o, XI, da Constituição Federal, a situação de flagrante delito autoriza a entrada na residência do autor do crime, mesmo sem consentimento do morador.
2. Correta a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes narrado na denúncia, visto que além do depoimento do usuário, na fase extrajudicial, que confirmou a compra de substância entorpecentes do réu, os depoimentos dos policiais que agentes que realizaram a prisão em flagrante são coerentes e harmônicos, confirmando a prática do crime e a autoria.
3. Tratando-se de agentes públicos, no exercício da função, as declarações prestadas pelos policiais são dotadas de presunção de veracidade quando corroboradas por outros elementos de prova.
4. Havendo provas de que o réu resistiu ativamente à prisão e causou lesões corporais em um dos policiais, correta a condenação nas penas do artigo 329, § 2o, c/c artigo 129, § 12, do CP.
5. Revela-se proporcional a exasperação da pena-base amparada na correta valoração negativa dos antecedentes penais.
6. A reincidência pode ser aferida tanto na segunda quanto na terceira fase da dosimetria, para obstar a aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, sem que ocorra bis in idem, pois distintas as consequências jurídico-legais do instituto, consoante entendimento firmado pelo c. STJ e por esta eg. Corte.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.